Tribunal: TJSP
Processo: 0507033-82.2006.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Limpeza Pública – Exercício de 2000 – Município de Piracicaba – Sentença reconhecendo de ofício a ocorrência da prescrição originária e extinguindo a execução – Insurgência do exequente – Não cabimento – Prescrição originária configurada – Prazo quinquenal que se inicia a partir do vencimento da primeira parcela do tributo – Entendimento

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Limpeza Pública – Exercício de 2000 – Município de Piracicaba – Sentença reconhecendo de ofício a ocorrência da prescrição originária e extinguindo a execução – Insurgência do exequente – Não cabimento – Prescrição originária configurada – Prazo quinquenal que se inicia a partir do vencimento da primeira parcela do tributo – Entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.641.011/PA e do RESP no 1.658.517/PA – Caso concreto em que a CDA que embasa a execução fiscal não apresenta data de vencimento do tributo, presumindo-se, em princípio, o início do prazo prescricional em 1o de janeiro do exercício – Ajuizamento da ação após o transcurso do lustro prescricional contado da própria data da inscrição em dívida (27/06/2001) – Precedentes desta C. Câmaras especializadas – Exequente que alega genericamente a existência de causa suspensiva ou interruptiva sem comprová-las – Recurso não provido.